Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-82.2013.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000469-82.2013.8.11.0107
EMBARGANTE: HAROLDO GUNTHER DE GEUS, PATRICIA ROGENSKI DE GEUS
EMBARGADA: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA, PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Vistos,
Tendo em vista que o 1o Vogal foi o redator da ementa do recurso apelação, redistribuam-se-lhe os presentes embargos de declaração, consoante artigos 99, §3o e 256, §3o do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça, mediante as formalidades de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora